Tribunal: TJDFT
Processo: 0703589-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas informatizados, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (REsp 1.657.158/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 17/5/2017). É dizer, a realização da diligência pretendida deve observar limites, como a razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com os elementos do caso concreto, a exemplo da comprovação de alteração na situação econômica do executado ou o decurso de tempo suficiente.
2. Assim, o transcurso de tempo de mais de um ano, desde as últimas pesquisas, se mostra razoável para a renovação da consulta aos sistemas.
3. Quanto à expedição de ofício à ANOREG/DF, a referida instituição é uma entidade de classe e não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus proprietários, consoante se verifica das informações disponíveis no site oficial.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.